Tribunal: TJMT
Processo: 1000436-27.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:
Vistos.
Com apoio no artigo 5o, inciso LXVIII, da Constituição Federal, foi o presente habeas corpus impetrado em favor de Wellington Campos Nascimento, qualificado, que estaria a sofrer constrangimento ilegal, oriundo de ato da autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, apontada como coatora. (Id 72656498).
De acordo com os termos da impetração, o paciente responde ao processo executivo de pena n. 0011580-69.2010.8.11.0042, e cumpre, atualmente, a reprimenda no regime fechado.
A impetrante assevera que o paciente alcançou o requisito objetivo para a progressão de regime. Relata que suas penas unificadas somam 19 (dezenove) anos e desse total, foram cumpridos 12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 08 (oito) dias, remanescendo, 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 22 (vinte e dois) dias.
Aduz que há exatos 04 (quatro) dias, o paciente entrou no direito à progressão ao regime mais brando. Acrescente ainda que em 11 de setembro de 2020, fez um requerimento onde colacionou atestados que comprovam que o paciente realizou 543 (quinhentos e quarenta e três) dias de trabalho, fazendo jus a 180 (cento e oitenta) dias a menos em sua reprimenda.
Narra que em 27 de novembro de 2020, o ilustre Parquet requereu a juntada das folhas de ponto para conceder a remição. A impetrante entende que o simples atestado de trabalho assinado pelo Diretor da unidade prisional, possui presunção de veracidade, sendo dispensado outras comprovações, valendo apenas tal documento para fins de remissão.
Assim, pela demora na tramitação/apreciação dos pedidos acostados no processo de execução de pena, entende que resta patente o constrangimento ilegal.
Com essas considerações, em síntese, pugna pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que o paciente seja imediatamente colocado em prisão domiciliar até que o pleito defensivo seja analisado pela autoridade impetrada.
Postergou-se a análise da liminar, após prestadas informações do juízo acoimado como coator.
RELATADO O NECESSÁRIO
Conforme relatado, trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Wellington Campos Nascimento, que, em tese, estaria a sofrer constrangimento ilegal.
Impende salientar que, em se tratando de medida anômala do habeas corpus – dada a ausência de previsão legal para sua concessão – a liminar deve ser deferida apenas em casos excepcionais, quando demonstradas, ab initio e de modo inequívoco, a ocorrência de constrangimento ilegal bem como a sua necessidade e urgência, o que não ocorre na hipótese dos autos.
Com relação ao excesso de prazo, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ outra não é a conclusão a que se chega senão a de que os prazos processuais não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais.
Nesse sentido:
“O excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal, segundo pacífico magistério jurisprudencial desta Corte, deve ser aferido dentro dos limites da razoabilidade, considerando circunstâncias excepcionais que venham a retardar a instrução criminal e não se restringindo à simples soma aritmética de prazos processuais.” (STJ, HC 69386/PE, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, quinta turma, Julgamento: 03.04.2007, DJ 07.05.2007, p. 345)
No caso em comento, a princípio, ao contrário do que alega a impetrante, não vejo que a demora da autoridade judiciária a quo em apreciar o pedido de progressão seja injustificada, pois, conforme impetração, o requisito temporal foi atingido em 14 de janeiro de 2021.
Ao que consta, até o presente momento, principalmente por estarmos vivenciando uma pandemia mundial, a instância ordinária, tem impulsionado o feito com regularidade, tenho que, in casu, a tramitação processual transcorre nos limites da razoável duração do processo, não se tendo qualquer notícia de fato que evidencie atraso injustificado ou desídia atribuível ao Poder Judiciário, razão pela qual, por ora, não se reconhece o constrangimento ilegal suscitado.
Nas informações da autoridade apontada como coatora, observa-se que em decisão proferida, para análise do pedido de remição, o magistrado a quo requisitou o envio dos atestados de trabalho originais em nome do apenado.
Com relação ao reeducando que cumpre pena em regime fechado, dispõe o §3o, do art. 34 do CP: “O trabalho externo é admissível, no regime fechado, em serviços e obras públicas.”
Em se tratando do trabalho extramuros, as atividades dos sentenciados são desenvolvidas sem vigilância ou fiscalização diretas da autoridade administrativa, é fundamental uma comprovação robusta das horas trabalhadas pelo apenado, mediante registro diário de início e término da jornada laboral do apenado.
No caso vertente, não aportou o registro diário do serviço prestado e/ou atestado de frequência pelo apenado no período pretendido, imprescindível para liquidar os dias trabalhados.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Assim, sem a necessária plasticidade, indefiro a liminar, restando a beneficiária o lado sumaríssimo do habeas corpus, com o exercício efetivo da competência do Colegiado, juízo natural.
Ressalto que, esta decisão se funda em prejuízo de risco e não de certeza, pois não se trata de sentença condenatória. Exigir-se a certeza, seria evidente contradictio in terminis.
Colham-se informações complementares, devendo ser instruídas com cópia dos autos, inclusive, de eventuais decisões, principalmente quanto a designação do pleito da progressão de regime, tudo com observância inclusive das exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1), que deverão conter considerações de caráter jurídico imprescindíveis para a compreensão do tema, inclusive, com respeito a formalidade a ser adotada com a vigência do Provimento n.o 47/2013-CGJ.
Deve ainda o douto magistrado oferecer em informações complementares e quaisquer modificações posteriores no contexto fático-jurídico que possuam relevância frente ao pedido formulado.
Após, ouça-se a ilustrada Procuradoria Geral de Justiça.
Comunicações e providências.